Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700219-31.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: AMAURI ALCANTARA BEZERRA DE MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE EXAME MÉDICO. INDICAÇÃO MÉDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se de recursos de apelação interpostos pela operadora de plano de saúde e pelo autor contra a sentença que, confirmando a liminar, condenou a ré a custear o exame solicitado pelo médico assistente e, a pagar indenização por danos morais. 2. A determinação de que a operadora do plano de saúde custeie o exame solicitado pela médica que assiste o segurado, não caracteriza invasão da competência da ANS nem consiste em afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da intangibilidade dos contratos, do equilíbrio da relação contratual, tampouco do ato jurídico perfeito inscrito no artigo 5o, XXXVI, da Constituição da República. 3. A injusta recusa do plano de saúde para cobertura de exame para diagnóstico da doença que acomete o beneficiário do plano, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava o sofrimento daquele que já se encontra fragilizado, consoante a jurisprudência da Corte Superior. 4. Nos termos do § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado por apreciação equitativa, observando-se o disposto nos incisos do § 2o. 5. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação da ré improvido e recurso do autor provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, suscitando cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Em adição, aponta ofensa aos artigos 186, 421, 422 e 433, todos do Código Civil, bem como 10 e 12, estes da Lei 9.656/1998, sustentando a legitimidade da recusa da cobertura do exame, tanto por previsão contratual expressa, como também porque o exame requerido não consta do rol taxativo da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), razão pela qual conclui não haver qualquer dano moral apto a ser indenizado. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araújo (OAB/DF 20.334), Eduardo da Silva Cavalcante (OAB/DF 24.923) e Karolinne Miranda Rodrigues (OAB/DF 29.453). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à tese atinente à natureza jurídica do rol de procedimentos fixados pela ANS. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome de seus patronos, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009